Tribunal: TJDFT
Processo: 0010787-10.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0010787-10.2009.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Ao Distrito Federal, para se manifestar quanto à impugnação do SINDIRETA constante do ID: 20392369. I. Brasília, 13 de outubro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador